Tribunal: TJDFT
Processo: 0754061-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754061-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA DE OLIVEIRA GUEDES AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDNA DE OLIVEIRA GUEDES contra decisão (ID 67412375) proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito n° 0755378-85.2024.8.07.0001, ajuizada em face de BANCO SAFRA SA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Em suas razões recursais, a autora agravante aduz que, em 12/11/2024, recebeu ligações em seu telefone de duas mulheres que se passaram por funcionárias do Banco SAFRA S/A e alegaram ser representantes da ANDDAP – Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas, informando que ela tinha a quantia de R$ 50.000,00 a receber, mas que deveria estornar R$ 47.602,59 à associação. Afirma que, posteriormente, constatou um crédito no valor de R$ 50.812,59 em sua conta bancária junto ao BANCO SAFRA (empréstimo bancário realizado em 12/11/2024, de Operação no 38069834). Seguindo as orientações das duas mulheres, realizou quatro transferências bancárias, mediante TED, nos valores de R$ 11.000,00, R$ 19.000, R$15.000,00 e R$ 2.602,59 para a conta bancária da empresa G Soares Consultoria Especializada, inscrita no CNPJ 55.892.650/0001-80. Alega que, após a finalização das transferências, recebeu um boleto bancário de quitação no valor de R$ 47.602,59 Expõe que entrou em contato com a ANDDAP e foi informada que não tinha qualquer valor a receber e que havia sido vítima de um golpe. Ato contínuo, descobriu que as golpistas haviam realizado um empréstimo de R$ 50.000,00 em seu nome, em 84 parcelas de R$ 1.142,97. Destaca que toda a transação ocorreu por intermédio de conversas pelo aplicativo Whatsapp. Acrescenta que registrou boletim de ocorrência e realizou diversas ligações ao BANCO SAFRA, tentando justificar que havia sido vítima de um golpe perpetrado por criminosos que tiveram acesso aos seus dados pessoais e bancários, evidenciando um flagrante vazamento de dados pessoais e sigilosos (protocolo no 20241202013376). Sustenta que é evidente a falha cometida pelo Banco SAFRA, que deve ser responsabilizado pela má prestação dos serviços bancários ao não adotar as medidas necessárias para protegê-la do evento danoso, permitindo que terceiros fraudassem o mecanismo de atendimento à distância oferecido aos clientes, alterando unilateralmente os seus limites de operações diárias e creditícias, e não detectando a enorme disparidade de valores das operações realizadas. Destaca que suas interlocutoras tinham conhecimento de todo o sistema de consignados, sabiam dar as indicações de como acessar os sistemas bancários e quais caminhos percorrer para dar prosseguimento ao pedido de empréstimo. Pondera que a suspensão dos descontos é medida plausível e razoável, além de absolutamente reversível, não provocando qualquer dano ou prejuízo ao banco. Frisa que se mostra muito mais danoso permitir que os descontos continuem a ser efetivados quando presentes a probabilidade do direito autoral e o perigo da demora, pois a manutenção do empréstimo consignado fraudulento a tem deixado em vulnerabilidade financeira importante, já que é idosa aposentada e possui altos custos, restando-lhe apenas a quantia de R$ 813,52 para custear sua alimentação, vestuário, água, energia, gás e demais despesas. Considera que a probabilidade do direito se extrai do boletim de ocorrência, dando conta de que o empréstimo bancário se deu de forma fraudulenta, e do fato de que a quantia líquida tomada de empréstimo foi objeto de quatro transferências bancárias. Aponta que o perigo de dano se evidencia diante do fato de que o desconto da quantia mensal de R$1.142,97 tem significativo impacto negativo na sua administração mensal, pois representa 35% de sua aposentadoria. Ao final, requer a concessão do pedido de efeito suspensivo ativo (tutela recursal) para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos relativos às parcelas do empréstimo consignado junto ao Banco SAFRA S/A até o julgamento definitivo da ação originária, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da liminar vindicada. Sem preparo, eis que beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela autora agravante não refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal. Da detida análise dos autos no 0755378-85.2024.8.07.0001, verifica-se que a cédula de crédito bancário no 38069834 (ID 221069195 – origem) foi assinada eletronicamente. A princípio, não há como se afirmar que o empréstimo foi realizado mediante assinatura fraudulenta, sem a participação ativa da autora apelante. Ademais, considerando que a matéria está atrelada ao mérito da ação, eventuais irregularidades na realização do empréstimo deverão ser apuradas na fase instrutória, não sendo esse o momento oportuno para a análise da questão. Assim, revela-se mais adequado aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, sobrelevando notar que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, eis que já citado na origem. Intime-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora